Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-40.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, visando a instar o recorrido a efetivar a transferência do veículo FIAT/UNO VIVACE, de placa JIH0679, de ano e modelo 2011/2012. RENAVAN: 00344051668. CHASSI: 9BD195152C0240419, responsabilizando-o pela pontuação das infrações cometidas, e pelo pagamento de todos os débitos relativos ao veículo desde a venda, além de compensá-la pelos danos morais experimentados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência financeira. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso sob análise, observa-se que a recorrente adquiriu o veículo já citado por meio de consórcio e, em 03/03/2020 vendeu o ágio do referido bem ao requerido, ficando acordado que o adquirente efetuaria o pagamento das parcelas do consórcio, o que não foi cumprido pelo comprador, o qual ainda deixou de pagar os débitos de IPVA, licenciamento e infrações de trânsito. Por isso, pugnou pelo provimento do pedido inicial visando a compelir o recorrido a efetuar a transferência do bem, quitar os impostos devidos, bem como compensá-la pelos danos morais experimentados.
4. Com efeito, é vedada pelo ordenamento jurídico vigente a compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, pois a propriedade do fiduciante não é plena (art. 481 e 1.368-B, do Código Civil), de modo que não pode ser aperfeiçoada a compra e venda, mas tão somente a cessão dos direitos aquisitivos, já que a propriedade é do credor fiduciário.
5. Importa esclarecer que a liberdade de contratar deve ser exercida nos limites da função social do contrato, e os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A). Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao acima destacado princípio da função social do contrato.
6. Assim, as cláusulas contratuais, como corolário da boa-fé, devem ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado, com a entabulação do vínculo. Logo, em tendo a recorrente alienado bem gravado com alienação fiduciária, tinha ciência de que a transferência não poderia ser efetivada tendo em vista que não detinha a propriedade plena do veículo, sendo imprescindível a anuência do credor fiduciário, o que não restou demonstrado nos autos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). Contudo, a exigibilidade fica suspensa tendo em conta a gratuidade ora deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.